Tribunal: TJES
Processo: 0005997-19.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005997-19.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLOVES CAETANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005997-19.2017.8.08.0050

APELANTE: CLOVES CAETANO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, §2º, I,
DO CÓDIGO PENAL
).
PRELIMINAR:

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIDA.
MÉRITO:

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA
PARCIAL
.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1.
P
reliminar:
ausência de dialeticidade.

No caso, formulou-se pedido de anulação do júri, por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), porém nenhum argumento foi oferecido nesse sentido, de modo que a peça recursal se mostra inepta, por ausência de dialeticidade (motivação). Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.

2
.
Mérito.

Dosimetria.
Na 1
a
fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005997-19.2017.8.08.0050

APELANTE: CLOVES CAETANO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE 2º GRAU
:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O e. Procurador de Justiça pretende o não conhecimento do recurso, quanto ao pedido de anulação do júri (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), argumentando que o apelante não apresentou argumentos para fundamentar tal pedido, carecendo, portanto, de dialeticidade.

Segundo a doutrina,
“Por princípio da dialeticidade deve se entender que o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre e a parte contrária terá o direito de apresentar contrarrazões. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivar a impugnação, posto que
‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’
”
(BADARÓ, Gustavo Henrique.
Manual dos recursos penais.
2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 66).

Nesse tema, vale relembrar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

À luz dessas orientações, observo que, no caso, formulou-se pedido de anulação do júri, por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), porém nenhum argumento foi oferecido nesse sentido, de modo que a peça recursal se mostra inepta, por ausência de dialeticidade (motivação).

Portanto, ACOLHO a preliminar, e
NÃO CONHEÇO
parcialmente do recurso, especialmente quanto ao pedido de realização de novo júri (art. 593, III, “d”, do CPP).

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLOVES CAETANO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana (
link
no Id. 4137608, Vol. 02, pp. 407-409), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§2º,
I (motivo
torpe
)
,
do C
ódigo Penal
, à pena total de
1
9
(
dezenove
)

anos
e 0
3

(
três
) meses
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de novembro de 2017, por volta das 04 horas, na Rua Florentino Avidos, em Viana, o denunciado, movido por ciúmes e sentimento de vingança, golpeou, com uma faca, o peito da vítima Geomar Santana, causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte.

Em júri realizado no dia 12/9/2019, o acusado fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º e § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em 17/3/2021, a eg. Segunda Câmara Criminal entendeu por dar provimento ao recurso do Ministério Público e reconhecer a nulidade absoluta, decorrente da incompatibilidade entre a qualificadora e a causa de diminuição, ambas de ordem subjetiva, determinando a realização de novo júri (Vol. 02, pp. 221-241 – Rel.: Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama).

Realizado novo júri, em 24/02/2022, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, aplicando-se a pena de
1
9
(
dezenove
)

anos
e 0
3

(
três
) meses
de reclusão.

P
asso à análise do mérito
recursal, na parte conhecida
.

A teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A irresignação recursal reside na dosimetria, questionando-se a elevação da pena-base para
19 (dezenove) anos de reclusão
, que se deu sob os seguintes argumentos:

“O acusado agiu com elevado grau de
culpabilidade
, restando delineado o modus operandi empregado no cometimento do delito. Com efeito, o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana e exsurge altamente repugnante a sua conduta. Assim, entendo que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de altíssima relevância.

Seus
antecedentes
possuem registros de crimes de natureza diversa (cf. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES COMPLETAS POR PESSOA juntada aos autos – fls. 363-378). Inexistem elementos concretos acerca de sua
conduta social
, havendo indicativos que apontem o acusado como pessoa voltada à violência. Sobre sua
personalidade
deve ser considerado que o acusado mostrou desprezo e frieza para com a vida humana e extrema agressividade.

Os
motivos
indicados neste caderno processual não o favorecem, visto que já tinha conhecimento do envolvimento de sua esposa com a vítima e deveria se valer dos mecanismos jurídicos dispostos a todo e qualquer cidadão em tais situações. Ao revés, preferiu anunciar em público, em absoluto menosprezo à vida humana, proferindo diversas ameaças das mais diversas formas.

As
circunstâncias
são imensamente desfavoráveis, considerando que a vítima estava dentro em sua casa e o acusado arrombou a porta que dá acesso à residência agredindo a vítima. O delito foi praticado de forma que impossibilitou que a vítima conseguisse auxílio para se desvencilhar do réu.”

Em relação à
culpabilidade
, apesar da fundamentação insuficiente, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa, tendo em vista que, além de praticar o homicídio mediante uma facada no peito, o acusado enviou uma mensagem de texto para sua esposa (que tinha um relacionamento extraconjugal público e duradouro com a vítima), dizendo que agora ela era viúva, provocação fria e desprezo que, de fato, aumentam a reprovabilidade da conduta (apenso, p. 29).

Quanto aos
antecedentes
, não há que se discutir, havendo provas nos autos de que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado (homicídio qualificado e roubo – Vol. 02, pp. 337-349), sendo uma utilizada na 1ª fase, e outra valorada a título de reincidência (2ª fase).

No que diz respeito à
conduta social
, há elementos apontando que, de fato, o acusado provocava e ameaçava sua esposa, bem como já havia brigado com a vítima em outras oportunidades, demonstrando que seu comportamento na sociedade e na família era distorcido.

Em relação à
personalidade
, imperioso promover o decote, por ausência de fundamentação concreta e para não incorrer em indevido
bis in idem.

Da mesma forma, necessário decotar a negativação dos
motivos
, uma vez que a futilidade da motivação já fora considerada a título de qualificadora.

Já quanto às
circunstâncias do crime
, a fundamentação é idônea e adequada, tendo em vista que o acusado invadiu a casa da vítima, surpreendendo-o de madrugada, mediante arrombamento do cadeado do portão, o que realmente invoca recrudescimento da pena.

Dessa forma, remanescendo
04 (quatro)
das 06 (seis) circunstâncias desfavoráveis, reduzo proporcionalmente a pena-base para
16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Na 2ª fase, devem ser compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e, não havendo causas de aumento e de diminuição, na 3ª fase, a pena é tornada DEFINITIVA.

Mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência.

Impossível aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do recuso, e, nessa extensão,
D
OU-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
a fim de reduzir a pena para 16 (DEZESSEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, mantendo as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)